Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714996-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A., LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelas Lojas Renner S.A. (Id. 41613222) em face do v. Acórdão n° 1628542 (Id. 40559916). Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora